Tribunal: TJPA
Processo: 0002481-54.2018.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002481-54.2018.8.14.0093

APELANTE: SEI OHAZE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, impondo ao ex-prefeito municipal de Santarém Novo as sanções previstas no art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, em razão da omissão na prestação de contas no exercício financeiro de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve a ocorrência de prescrição intercorrente com base na nova redação da Lei Federal nº 8.429/1992; (ii) se o apelante praticou atos dolosos aptos a configurar improbidade administrativa, à luz das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O novo regime prescricional da Lei Federal nº 14.230/2021 tem aplicação apenas prospectiva, não alcançando ações ajuizadas anteriormente à sua vigência.

4. A responsabilização por ato de improbidade exige a demonstração de dolo específico, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

5. Os documentos apresentados (acórdão do TCM/PA) não demonstram dolo específico na conduta do apelante, sendo insuficientes para a manutenção da condenação.

6. Inexistência de prova da intenção de causar dano ao erário ou de ocultar irregularidades por parte do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
: “1. O novo regime prescricional da Lei Federal nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente a ações ajuizadas antes de sua vigência. 2. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, sendo insuficiente a simples ausência de prestação de contas ou falhas administrativas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 2º e 3º, 10, caput, 11, VI, 17-C, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sei Ohaze em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 16346630):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS realizados e CONDENO o réu a devolver a quantia de R$ 2.336.535,42 ao Poder Executivo, com juro legal de 1% a partir do ilícito, que também deverá ser corrigida pelo INPC. Diante da gravidade dos fatos, com base no princípio da proporcionalidade, suspendo os direitos políticos do réu pelo prazo de 10 anos, além de aplicar-lhe multa civil equivalente ao valor do desvio patrimonial, ficando, ademais, proibido de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos.

CONDENO o réu nas custas processuais, ficando desde já intimado a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, com posterior exação judicial.

CONDENO o réu a perda da função pública, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da LIA.

Considerando que a questão envolve numerário público, determino que seja intimado da presente sentença o Poder Executivo, a fim de que adotem as medidas judiciais pertinentes.

Determino a alimentação dos cadastros do CNJ, bem como o cadastro referido no artigo 12 da LIA.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Parauapebas, 21 de setembro de 2022.”

Em sede de preliminar, o apelante suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, com base nas alterações trazidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, requerendo o reconhecimento da extinção da pretensão sancionadora por força do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.429/1992.

Defende sua ilegitimidade passiva, por ausência de individualização de condutas, de provas do envolvimento direto em atos ímprobos e de comprovação de que seria o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde.

No mérito recursal, aponta inexistência de dolo específico, elemento essencial exigido pelo novo regime da improbidade administrativa, o que enseja a improcedência da ação.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação a suspensão dos direitos políticos e a redução da multa civil, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16346640).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID

18046000).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que lhe aplicou as penas previstas no art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa no exercício financeiro de 2014, quando era Prefeito Municipal de Santarém Novo.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Ação Civil Pública em comento foi ajuizada em 26/10/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.230/2021, que promoveu a reforma da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA).

Não obstante, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de Repercussão Geral (ARE 843.989 – Tema 1199), as alterações instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021 devem ser aplicadas aos processos em curso sem condenação transitada em julgado, à exceção do novo regime prescricional, que incidirá apenas a partir da publicação da lei:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Desta feita, não merece acolhimento a pretensão do apelante de reconhecimento de prescrição intercorrente no presente caso por aplicação do novo prazo prescricional instituído pela Lei Federal nº 14.230/2021.

Em sua exordial (ID 16346535 - Pág. 6 ao ID 16346536 - Pág. 9), o Ministério Público sustentou a ocorrência dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 11, incisos I, II e VI, da LIA, em sua redação original:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

(...)

O juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu que as condutas do apelante incidiram nas hipóteses do art. 10,
caput
, e art. 11, inciso VI, da LIA, na redação conferida pela Lei Federal nº 14.230/2021:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Em observância à tese fixada pelo STF no Tema 1.199 de Repercussão Geral, resta inequívoco que a revogação da modalidade culposa do art. 10 promovida pela Lei Federal nº 14.230/2021 se aplica aos atos praticados na vigência do texto anterior da LIA, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.

Ademais, a atual redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a exigir dolo específico, a saber, a intenção de ocultar irregularidades, não bastando para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública a mera ausência de prestação de contas.

Acerca da caracterização do dolo, na nova sistemática introduzida pela Lei Federal nº 14.230/2021, assim dispõem os §§ 2º e 3º do art. 1º da LIA:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(
Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Com efeito, o art. 17-C, § 1º, da LIA, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece que “a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade”.

Por oportuno, têm-se que a comprovação do dolo cabe à parte autora da ação, na esteira do que preconiza o art. 17, §§ 6º, inciso II, e 19, inciso II, da LIA
[1]
, sendo pertinente destacar que as provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões não geram presunção acerca da existência do referido elemento subjetivo (art. 21, § 2º, da LIA
[2]
).

No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Acórdão nº 31.854/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA),

que condenou o apelante a recolher aos cofres públicos municipais o valor de R$ 2.336.535,42 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), devidamente corrigido, pelo dano causado ao erário, por omissão no dever de prestar contas dos recursos geridos no exercício de 2014 e pela omissão em instaurar a devida tomada de contas especial, documento que não tem o condão de demonstrar que o apelante agiu com vontade livre e consciente de causar lesão ao erário ou ocultar irregularidades.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA E INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) 843989 (TEMA 1.199) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em ação civil pública por improbidade administrativa, na qual o apelante, ex-prefeito de Concórdia do Pará, foi condenado pela prática de atos ímprobos relacionados a irregularidades em procedimentos licitatórios e danos ao erário. A sentença de primeiro grau condenou o apelante com base nos arts. 10, VIII e XII, e 11, IV, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) .

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve dolo na conduta do apelante, elemento necessário para a configuração dos atos de improbidade administrativa, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14 .230/2021.

III. Razões de decidir.

3. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, sendo insuficiente a mera culpa ou negligência.

4. No presente caso, as provas constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), não demonstram a existência de dolo específico por parte do apelante, restando apenas indícios de falhas administrativas e falta de diligência.

5. Ausente a comprovação de dolo, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau que condenou o apelante por improbidade administrativa, com a consequente improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação cível provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "Para a configuração de atos de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8 .429/1992, é indispensável a comprovação de dolo específico, sendo insuficiente a mera culpa."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003368220208140105 22411815, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou os atos de improbidade administrativa insculpidos no art. 10,
caput
, e art. 11, inciso VI, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), o acolhimento do seu recurso é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
[3]
.

Sem condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em razão da isenção prevista pelo art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 8.328/2015
[4]
e da não comprovação de má-fé (art. 23-B, § 2º,

da Lei Federal nº 8.429/1992
[5]
).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

II - a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (...)

[2]
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

(...)

§ 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

[3]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

[4]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

(...)

II- o Ministério Público; (...)

[5]
Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Belém, 27/08/2025